Tribunal: TJMT
Processo: 1002062-42.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002062-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MIRKO VINCENZO GIANNOTTE - CPF: 514.543.861-34 (AGRAVADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. INCLUSÃO DE DEPENDENTE EM PLANO DE SAÚDE. NETO RECÉM-NASCIDO DE TITULAR. FILHO DE DEPENDENTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 12, III, DA LEI Nº 9.656/1998. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência para inclusão de neto recém-nascido do titular, filho de dependente, no plano de saúde individual/familiar nº 00560160000187009.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a inclusão de neto, filho de dependente, como beneficiário em plano de saúde individual, mesmo diante da ausência de previsão contratual expressa para essa modalidade de dependência.

III. Razões de decidir

3. O art. 12, III, “b”, da L. nº 9.656/1998, assegura a inclusão do recém-nascido, filho do consumidor ou de seu dependente, como beneficiário no plano de saúde.
4. A interpretação conferida pelo STJ estende esse direito aos filhos de dependentes, permitindo, portanto, a inclusão do neto do titular, em linha com os princípios protetivos do CDC e da Constituição Federal.
5. A negativa da operadora, fundada em ausência de previsão contratual, mostra-se abusiva frente ao ordenamento jurídico vigente, que não admite cláusulas restritivas de direitos legalmente assegurados.
6. Estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC/2015), ante a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde do

menor.

7. A reversibilidade da medida está garantida mediante contraprestação correspondente à faixa etária do beneficiário, preservando o equilíbrio econômico do contrato.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:
"1
. É juridicamente possível a inclusão de recém-nascido, filho de dependente, como beneficiário em plano de saúde individual contratado pelo avô, titular do plano, nos termos do art. 12, III, ‘b’, da L. nº 9.656/1998. 2. A ausência de previsão contratual expressa não pode restringir direito assegurado por norma legal e interpretado de forma ampliativa pela jurisprudência do STJ
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, IV e V; L. nº 9.656/1998, art. 12, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.049.636/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 25.04.2023; AgInt no REsp 2.101.057/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.03.2024; TJGO, Ap. Cív. 5485909-06.2022.8.09.0051, Rel. Des. Dioran Jacobina, 4ª Câm. Cív., j. 09.10.2023; TJPE, Ap. Cív. 0042528-56.2016.8.17.2001, Rel. Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves, j. 17.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com fundamento no art. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência cumulada com indenização por danos morais n. 1029171-20.2024.8.11.0015, movida por
MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
, que deferiu a tutela de urgência para determinar a inclusão do menor T. R. O. como dependente no plano de saúde nº 00560160000187009, no prazo de cinco dias, mediante contraprestação conforme sua faixa etária.

Alega a agravante, em síntese, que a decisão atacada não observou os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), incorrendo em manifesta ilegalidade por desconsiderar as disposições contratuais vigentes e a regulação específica da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Sustenta que o plano de saúde em questão não permite a inclusão de netos como dependentes, e que o caso concreto não se amolda às hipóteses excepcionais que autorizam intervenção judicial no conteúdo do contrato, não havendo, portanto, probabilidade do direito nem perigo de dano, tampouco urgência que justifique a medida.

A Agravante argumenta ainda que o contrato celebrado pelo titular do plano – ora agravado – é de natureza individual, e, portanto, não está sujeito às regras da Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS, que regula planos coletivos empresariais. Ressalta, inclusive, que tal norma exige previsão contratual expressa para inclusão de parentes até o terceiro grau, o que não se verifica no caso concreto.

Argumenta-se também que a decisão impugnada impõe risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, caso seja julgada improcedente a demanda originária, será impossível o ressarcimento dos valores despendidos com os serviços de saúde fornecidos ao neto do titular, considerando a natureza do bem e a dinâmica contratual vigente.

Postula, por conseguinte, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo para cassar a tutela de urgência concedida, ou, subsidiariamente, que seja imposta à parte agravada a prestação de caução idônea, em valor correspondente à mensalidade de plano compatível, para o caso de eventual improcedência do pedido.

Certidão quanto ao recolhimento do preparo consta em id. 264899252.

Houve análise da tutela recursal, que não concedeu o efeito suspensivo desejado (id. 265141252).

O agravado, mesmo intimado, deixou de contrarrazoar o recurso (id. 270793356).

Manifestação da Procuradoria de Justiça, pelo desprovimento do recurso (id. 278216368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com fundamento no art. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência cumulada com indenização por danos morais n. 1029171-20.2024.8.11.0015, movida por
MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
, que deferiu a tutela de urgência para determinar a inclusão do menor T. R. O. como dependente no plano de saúde nº 00560160000187009, no prazo de cinco dias, mediante contraprestação conforme sua faixa etária.

A controvérsia cinge-se em determinar se assiste direito à parte agravada de incluir seu neto como dependente no plano de saúde individual contratado junto à Unimed Cuiabá, mesmo diante da ausência de previsão contratual específica.

Ao analisar as razões recursais e os documentos juntados aos autos, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, pois a tutela de urgência foi concedida com a demonstração dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

Com efeito, para a concessão da tutela de urgência é imprescindível a presença simultânea dos requisitos da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), os quais estão presentes no caso concreto.

De acordo com os documentos acostados aos autos, o agravado é titular do Plano de Saúde Unimed Premium Ind/Familiar n. 465802117 (id. 264858785).

Na negativa da inclusão do neto do titula, ora agravado, consta que ‘
a Unimed Cuiabá
encontra-se com a comercialização suspensa para novos beneficiários do Plano Individual/Familiar, o que implica a limitação da inclusão de novos dependentes, exceto para filhos e cônjuges do titular
, conforme determina a regulamentação da ANS. Assim,
não há qualquer possibilidade de inclusão de dependentes fora dessas condições, o que impede a inclusão do beneficiário pleiteado’
. (id. 178662204)

Contudo, o neto titular e o filho do dependente do plano de saúde podem ser incluídos como dependente no plano, nos termos dos arts.
12
,
III
, alínea
b
da Lei
9.656
/98:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência de planos ou seguro privados de assistência à saúde que contenham redução ou extensão da cobertura assitencial e do padrão de conforto de internação hospitalar, em relação ao plano referência definido no art. 10, desde que observadas as seguintes exigências mínimas:

III – quando incluir atendimento obstétrico:

a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;

b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, no plano ou seguro como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento;

Insta salientar que o art. 5º, da Resolução Nº 557/2022 da ANS (Agência Nacional de Saúde), permite a inclusão de dependentes até o terceiro grau de parentesco com o beneficiário titular, veja-se:

Art. 5º Plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária.

§ 1º O vínculo à pessoa jurídica contratante poderá abranger ainda, desde que previsto contratualmente:

VII -
o grupo familiar até o terceiro grau de parentesco consanguíneo, até o segundo grau de parentesco por afinidade,
cônjuge ou companheiro dos empregados e servidores públicos, bem como dos demais vínculos dos incisos anteriores.

§ 2º O ingresso do grupo familiar previsto no inciso VII do § 1º deste artigo dependerá da participação do beneficiário titular no contrato de plano privado de assistência à saúde.

O mesmo entendimento é seguido pelo art. 21, II e III da RN-ANS nº 465/2021:

Art. 21. O Plano Hospitalar com Obstetrícia compreende toda a cobertura definida no art. 19, acrescida dos procedimentos relativos ao pré-natal, da assistência ao parto e puerpério, devendo garantir cobertura para:

II -
assistência ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do beneficiário titular, ou de seu dependente
, durante os primeiros trinta dias após o parto, isento do cumprimento dos períodos de carência já cumpridos pelo titular; e

III - opção de inscrição do recém-nascido,
filho natural ou adotivo do beneficiário titular, ou de seu dependente
, isento do cumprimento dos períodos de carência já cumpridos pelo titular, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou adoção”.

Como se vê, a opção de inscrição do recém-nascido no plano de saúde é para filho do titular, bem como para filho de seu dependente. A lei emprega o termo “consumidor”, possibilitando a inscrição não só do neonato filho do titular, mas também de seu neto no plano de saúde, na condição de dependente e não de agregado.

Assim, a argumentação da agravante de que o contrato não prevê a inclusão de netos como dependentes não pode prevalecer diante da interpretação dada pelo STJ ao dispositivo legal, pois as cláusulas contratuais não podem restringir direitos assegurados por lei, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. INSCRIÇÃO DE RECÉM-NASCIDO. RECUSA INJUSTIFICADA. ÍNDOLE ABUSIVA
. SÚMULA
83
/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que se deve "
assegurar a inclusão no plano de saúde obstétrico, na condição de dependente, do recém-nascido filho do consumidor, o qual, por sua vez,
pode ser do consumidor titular ou do consumidor dependente
(art. 12, III, b da Lei nº 9.656/1998 e arts. 23, II e III, da RN-ANS nº 428/2017 e 21, II e III, da RN-ANS nº 465/2021)", e que "
a opção de inscrição do recém-nascido no plano de saúde é para filho do titular, bem
como para filho de seu dependente
" (
REsp 2.049.636/SP
, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula
83
/STJ. 3. Agravo interno desprovido”.
(
AgInt no REsp n. 2.101.057/SP
- Relator Ministro Raul Araújo - 4ª Turma - j. em 19/03/2024 – destaquei).

Ademais, as relações entre operadoras de planos de saúde e seus beneficiários são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência, inclusive do STJ (Súmula 608: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão").

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE NETO COMO BENEFICIÁRIO. GENITORA DEPENDENTE. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. 1. A opção de inscrição do recém-nascido no plano de saúde é para filho do titular, bem como para filho de seu dependente. A lei emprega o termo consumidor, possibilitando a inscrição não só do neonato filho do titular, mas também de seu neto no plano de saúde, na condição de dependente e não de agregado. 2. É ilícita a conduta da operadora de plano de saúde que nega a inscrição do recém-nascido no plano de saúde de titularidade do avô, seja a genitora dependente/beneficiária de plano individual ou coletivo. 3. A negativa de inclusão do recém-nascido no plano de saúde das consumidoras não é suficiente para ensejar o direito à indenização a título de danos morais in re ipsa, sendo necessária a efetiva comprovação do constrangimento concretamente sofrido, o que não ocorreu no caso em exame, notadamente porque a cooperativa médica fundamentou a recusa na interpretação de cláusulas contratuais. 4. Desnecessário que o julgador se manifeste expressamente sobre cada argumento aduzido pelas partes, pois, entre as funções desta Corte, não se inclui a de órgão consultivo. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos ->
Apelação Cível 5485909-06.2022.8.09.0051
, Rel. Des (a). Dioran Jacobina Rodrigues, 4a Câmara Cível, julgado em 09/10/2023, DJe de 09/10/2023)

2.
Dependente que também é considerada consumidora na relação perante a operadora de plano de saúde e tem o direito de incluir seu filho como beneficiário do plano
. 3. O Art . 12, III, a e b, da Lei nº 9656/98 que não faz qualquer distinção entre consumidor titular e consumidor dependente, sendo plenamente possível a inclusão do filho da beneficiáriaao plano de saúde. 4. Segundo entendimento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica em negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação". (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0042528-56.2016.8 .17.2001, Relator.: FREDERICO RICARDO DE ALMEIDA NEVES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Gabinete do Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo (5ª CC)) (destaquei)

No caso em análise, verifica-se a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

A probabilidade do direito está demonstrada pela interpretação dada pelo STJ ao art. 12, III, da Lei 9.656/1998, assegurando a inclusão do neto como dependente no plano de saúde do avô.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é evidente que o menor necessita de cobertura imediata do plano de saúde para a realização de exames e consultas médicas, conforme afirmado na inicial. A demora no acesso à assistência médica pode acarretar sérios prejuízos à saúde do menor, sendo desproporcional aguardar o julgamento definitivo da ação para que lhe seja garantido o direito à saúde.

Ademais, não há que se falar em irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois a inclusão do menor no plano de saúde implica no pagamento do valor correspondente à mensalidade, mantendo-se o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Eventual ressarcimento, em caso de improcedência da demanda, poderá ser realizado sem maiores dificuldades.

Ademais, cumpre ressaltar que a inclusão do neto como dependente no plano de saúde não implica em desequilíbrio contratual, uma vez que o titular arcará com a contraprestação adequada à faixa etária do menor, conforme determinado na decisão agravada.

Assim, o argumento da agravante de que haveria risco à estabilidade financeira do contrato não se sustenta, pois o equilíbrio econômico-financeiro será mantido com o pagamento da contraprestação correspondente.

Por fim, deve-se destacar que o direito à saúde é direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, devendo prevalecer sobre cláusulas contratuais restritivas, especialmente quando se trata de proteção de menor. A proteção integral e prioritária da criança é princípio consagrado no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo nortear a interpretação das normas contratuais e legais no caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão que concedeu a tutela de urgência, por entender presentes os requisitos legais necessários à sua concessão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025